Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a declaração de inexistência de débito oriundo de compra com cartão de crédito em virtude de ato delituoso perpetrado por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, convém salientar o entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram procedidas com cartão original dotado de componentes eletrônicos (chip) e mediante digitação de senha secreta não é suficiente para isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.
4. O cognominado “golpe do motoboy” não é novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista. Se a vítima estivesse ciente da real intenção do estelionatário, não teria repassado o cartão de crédito nem confirmado o número da senha pessoal.
5. Se não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação de que o cartão fora utilizado pelo correntista, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.